Tribunal: TJPA
Processo: 0011714-86.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2°, I, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Improcedência. O Magistrado concretamente considerou como desfavorável a personalidade, circunstâncias e consequências do crime, restando muito bem fixada a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, ou seja, no médio estabelecido por lei, em observância ao que dispõe a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011714-86.2016.8.14.0015
APELANTE: DIEGO SOUSA MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2°, I, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO -

PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
O Magistrado concretamente considerou como desfavorável a personalidade, circunstâncias e consequências do crime, restando muito bem fixada a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, ou seja, no médio estabelecido por lei, em observância ao que dispõe a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011714-86.2016.8.14.0015
APELANTE: DIEGO SOUSA MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

DIEGO SOUSA MONTEIRO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Consta da denúncia que no dia 17 de setembro de 2016, o ora denunciado Diego, se utilizando de uma arma, tipo faca, tomou de assalto a vítima Alan da Costa e Sousa, lhe subtraindo um aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I, do Código Penal, fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, afirmando que todas as circunstâncias são favoráveis ao apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando fixação da pena base no mínimo legal.

Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado assim procedeu:
¿(...) O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura penal. Registra antecedentes (fl. 47), mas o dado não tem sentido constitucional. Quanto à conduta social, o cárcere é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado exercia atividades autônomas de ajudante de pedreiro, não havendo informações em contrário. Em relação à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso o abalo moral à vítima. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta. (...)¿

Da dosimetria da pena, verifica-se que o Magistrado concretamente considerou como desfavorável a personalidade, circunstâncias e consequências do crime, restando muito bem fixada a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, ou seja, no médio estabelecido por lei, em observância ao que dispõe a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0011714-86.2016.8.14.0015